Tribunal: TJDFT
Processo: 0737269-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737269-28.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A, ZTT DO BRASIL LTDA AGRAVADO: ZTT DO BRASIL LTDA, RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A, GUILHERME CHAVES DESPACHO Ciente da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no pedido de tutela cautelar antecedente no 565/DF (ID no 61037605). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos agravos interpostos. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007